Tribunal: TJDFT
Processo: 0721441-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721441-20.2020.8.07.0003 RECORRENTE: VITOR RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. EXPOSIÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. 1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP e, as razões limitam-se a apenas três delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos. 2. O art. 478, I, do CPP veda a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, evitando o argumento da autoridade aos jurados. A jurisprudência é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo. 3. A folha de antecedentes do acusado não faz parte do rol do art. 478 do CPP, sendo peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal. Ademais, o próprio CPP, em seu art. 474, impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais. 4. O procedimento estabelecido no CPP foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia. 5. As provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu ceifou a vida da primeira vítima e tentou contra a vida da segunda, por motivo torpe (“guerra de gangues”), se utilizando de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos (surpresa), esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. 6. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra provas evidentes aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se evidencia na espécie. 7. Aplica-se a regra do art. 70, caput, primeira parte, do CP - concurso formal próprio, se não há evidências de que os crimes de homicídio consumado e homicídio tentado praticados, concomitantemente, contra duas vítimas, resultaram de desígnios autônomos. 8. Ao responder todo o processo preso e não ter nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, além de estar presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do recorrente justifica-se durante a fase recursal. 9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 478, inciso I, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, asseverando nulidade na audiência, diante do argumento utilizado pelo membro do Parquet, em sua sustentação oral em plenário, qual seja, informação aos jurados de condenação pretérita do recorrente em crime de homicídio, reportando-se à folha de antecedentes penais (FAP) deste. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 478, inciso I, e 564, inciso IV, ambos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o rol do art. 478 do CPP é taxativo. 2. Nessa linha, esta Corte Superior, também, decidiu que a referência feita pelo Parquet durante os debates no julgamento perante o Tribunal do Juri, dos antecedentes do réu, não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes” (AgRg no REsp 1.815.397/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1o/7/2019). Igual teor: AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 20/4/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Ademais, restou assentado no acórdão guerreado: “Conforme se verifica da ata de julgamento de ID 41135257, a Defesa técnica não se insurgiu acerca do tema, deixando de registrar qualquer inconformismo com as falas da acusação. O fato de a promotoria de justiça, durante sua fala nos debates, reportar-se a fatos de documentos constantes nos processos não caracteriza qualquer ofensa aos direitos do acusado. Acrescento que o art. 478, I, do CPP, veda referências à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade e em nada trata acerca da FAP” (ID 45958993). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027